Tribunal: STF
Processo: HC 166850
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de, em tese, ser cabível recurso extraordinário contra o ato impugnado não inviabiliza o habeas corpus. 



    PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – EVASÃO – MARCO INICIAL. Desconhecida a data da fuga, presente cumprimento de pena no regime aberto, há de considerar-se, como marco inicial do período relativo à prescrição, o dia em que o reeducando deixou de comparecer à audiência de justificação, por ser o momento em que obstaculizada a execução.



    PRISÃO CAUTELAR – EXTRADIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO. A prisão para fins de extradição, uma vez levada em conta a título de efetivo cumprimento da pena considerada detração, interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória – inteligência dos artigos 96, inciso II, da Lei nº 13.447/2017, 42 e 117, inciso V, do Código Penal.